Tribunal: TJES
Processo: 5000681-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000681-52.2020.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CDA POR VÍCIO FORMAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 001364/2018, em razão de vícios no procedimento administrativo sancionador instaurado no âmbito do PROCON municipal.
2. O juízo de origem reconheceu cerceamento de defesa, em virtude da ausência de apreciação fundamentada dos argumentos deduzidos pela parte embargante no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão administrativa que deu origem à CDA observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e se eventual pagamento realizado no curso da ação judicial possui o condão de convalidar o vício formal do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo administrativo sancionador deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

5. A ausência de enfrentamento das alegações defensivas configura vício formal que compromete a validade do processo e, por consequência, do título executivo dele derivado.
6. O pagamento realizado no curso do processo não convalida ato administrativo eivado de nulidade, nem afasta o controle jurisdicional sobre a validade da CDA.

7. A responsabilização pela sucumbência deve recair sobre o ente exequente, dado que a origem da demanda decorre da falha na constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação fundamentada das alegações defensivas no processo administrativo configura vício formal que acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 2. O pagamento realizado no curso do processo não tem o condão de convalidar vício insanável na constituição do crédito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AGT nº 10000211812565002, Rel. Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, j. 07.12.2021; TRF1, AG nº 10244985120184010000, Rel. Des. Fed. Hercules Fajoses, 7ª Turma, j. 07.02.2023; TJES, AI nº 100190003390, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2019; TJES, AI nº 100180009464, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 23.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000681-52.2020.8.08.0011

APTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Itaú Unibanco S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 001364/2018, em razão de vícios no procedimento administrativo sancionador instaurado no âmbito do PROCON municipal.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos cinge-se à aferição da regularidade formal e material do processo administrativo que culminou na lavratura da CDA, bem como à superveniente perda de objeto decorrente da alegada quitação da dívida pelo próprio embargante, no curso da demanda, o que, na ótica do ente municipal, implicaria ausência de interesse processual.

A sentença recorrida reconheceu que, embora o banco tenha apresentado defesa administrativa nos autos do P.A. nº 38116/2015-01, a autoridade julgadora limitou-se a analisar o enquadramento objetivo da infração em dispositivos da Lei Estadual nº 6.226/2000, sem, contudo, enfrentar os argumentos deduzidos pela instituição financeira, mormente no que diz respeito à razoabilidade do tempo de atendimento, à excepcionalidade da data da infração (segunda-feira, 6º dia útil), e às medidas preventivas adotadas para mitigação do tempo de espera.

Tal omissão, corretamente compreendida pelo juízo de origem como julgamento por motivo diverso do alegado, configura cerceamento de defesa,
vício formal que compromete a validade do processo administrativo sancionador e, por consequência, a higidez do título executivo dele derivado.

Nesse contexto, como se sabe, mesmo em âmbito administrativo, devem ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa, de forma que o processo administrativo que ignora o recurso voluntário interposto pelo contribuinte certamente atrai nulidade:

Art. 5º. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência, ainda que os órgãos de defesa do consumidor detenham competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, tal atuação deve ser precedida de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da Republica prevê entre os direitos e garantias fundamentais o contraditório e ampla defesa que devem ser assegurados em todos os processos nos termos do artigo 5º, inciso LV garantindo a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos em caso de qualquer procedimento judicial ou administrativo
. (TJ-MG - AGT: 10000211812565002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CVM. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. 1.
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes (art. 5º, LV, da CF/1988)
. 2. O devedor não tomou conhecimento da notificação de lançamento lavrado pela exequente, vez que a comunicação foi encaminhada para endereço diverso, quando era de conhecimento da CVM o endereço correto do autuado. 3. A nulidade da CDA por falta de notificação do devedor para se defender no procedimento fiscal é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, desde que haja a juntada do respectivo processo administrativo aos autos da execução, hipótese dos autos. 4. A ausência da notificação válida no processo administrativo torna o lançamento nulo por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se a nulidade da certidão de dívida ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal. 5. Nesse sentido: "
A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita, razão pela qual sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada. Isso porque a notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade
"(TRF1, AC 0008284-55.2012.4.01.3801, Relatora Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 30/08/2019). 6. Agravo de instrumento provido. (TRF-1 - AG: 10244985120184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/02/2023 PAG PJe 13/02/2023 PAG)

A ausência de apreciação fundamentada das teses defensivas formuladas pelo administrado não apenas viola o devido processo legal, mas também compromete o dever de motivação dos atos administrativos, consagrado no art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999, de aplicação subsidiária aos entes federados subnacionais.

Ainda que a Administração Pública goze de presunção relativa de legitimidade e veracidade em seus atos, tal presunção cede quando demonstrada, nos autos, a inobservância de garantias constitucionais mínimas, como se deu no presente caso.

A análise conjugada do conteúdo da defesa apresentada pelo banco e da fundamentação constante da decisão administrativa revela, de forma inequívoca, a desconexão entre o objeto da impugnação e os fundamentos do ato sancionador, evidenciando a nulidade do procedimento por vício de congruência decisória.

Por outro lado, a alegada perda superveniente de objeto, sustentada pelo apelante com fundamento na quitação da dívida no curso da demanda, não se sobrepõe ao vício formal já consumado e reconhecido pelo juízo. A efetivação do pagamento, ainda que demonstrada documentalmente, não elide a necessidade de controle jurisdicional sobre a validade do título executivo, especialmente quando se trata de ato administrativo eivado de nulidade.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o pagamento não convalida atos nulos, tampouco impede o reconhecimento de nulidade de ofício quando presente vício insanável no procedimento de constituição do crédito tributário ou sancionador.

No presente caso, trata-se de vício formal essencial, atinente à própria ausência de enfrentamento das alegações defensivas, o que impõe conclusão mais gravosa ao ato administrativo. Ademais,
o depósito de valores objetivando a garantia da execução, não pode ser reconhecido como quitação da dívida, especialmente na ausência de manifestação expressa nesse sentido pela parte devedora.

Vejamos a julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001825-44.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EFEITO SUSPENSIVO REQUISITOS RECURSO PROVIDO. 1
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano).
2. Presentes os requisitos do § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190003390, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO REQUISITOS COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou que a simples garantia da execução é insuficiente para a concessão de efeito suspensivo, sendo necessária ainda a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante.
2. A tese ventilada pelo agravante em primeiro grau de jurisdição acerca da não ocorrência de prática abusiva merece, em sede de cognição sumária, guarida do Poder Judiciário. Isto porque, o fato gerador da multa aplicada em desfavor do agravante é passível de apreciação pelo julgador, notadamente por se limitar ao juízo de conformidade entre o ato e as normas de regência. 3. Estão reunidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, seja pela viabilidade do exercício de juízo de conformidade entre o fato e a multa aplicada, seja pela eventual inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da fixação do quantum da pena. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180009464, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Por fim, não prospera a pretensão de reforma da sentença para inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade. Ainda que o pagamento tenha sido efetuado pelo banco, este não afasta a constatação de que a CDA não possui suporte jurídico válido para subsistir, sendo legítimo, portanto, o exercício do direito de ação por parte do executado. A origem do processo está ligada à falha na constituição do crédito, e não a eventual inadimplemento doloso ou resistência infundada por parte do devedor, circunstância que atrai a responsabilidade pela sucumbência ao ente exequente.

Face ao exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que arbitrados em grau máximo na Origem, considerando que a soma dos percentuais na execução e nos embargos opostos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.